Tribunal: TJSP
Processo: 2008592-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração visando modificação de acórdão que denegou a segurança de mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada da 1a Cãmara de Direito Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração visando modificação de acórdão que denegou a segurança de mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada da 1a Cãmara de Direito Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão possui erro, omissão, contradição ou obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adequar a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida." (EDcl no MS 22.724/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. em 08/03/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.